Tribunal: STF
Processo: AI 806548
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO (CPM, ART. 206, § 2º, C/C ART. 33, II). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO POR CONSIDERAR QUE NÃO FORAM REUNIDAS PROVAS CAPAZES DE EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, CF. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. A verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. 



    2. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. Agravo Regimental desprovido.